Tribunal: STJ
Processo: 5012224-54.2023.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173042 - SP (2024/0366484-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MORIS ARDITTI
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
MAYARA GOMES TAVARES - SP489599
INTERES.
: GENIUS INSTITUTO DE TECNOLOGIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. ACÓRDÃO
QUE NÃO
A QUO
ENFRENTOU A QUESTÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO
NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
1. Ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal, a
despeito da oposição de embargos de declaração, resta silente
quanto a ponto devidamente suscitado pela parte e essencial para a
solução da controvérsia.
2. Diante da violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, é necessário o
retorno dos autos ao órgão julgador de origem para que seja
proferida nova decisão nos embargos de declaração, com a devida
análise da questão omitida.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51406760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ff051868-1048-4651-88bd-2035a8359ef7

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ff051868-1048-4651-88bd-2035a8359ef7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173042 - SP (2024/0366484-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MORIS ARDITTI
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
MAYARA GOMES TAVARES - SP489599
INTERES.
: GENIUS INSTITUTO DE TECNOLOGIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. ACÓRDÃO
QUE NÃO
A QUO
ENFRENTOU A QUESTÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO
NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
1. Ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal, a
despeito da oposição de embargos de declaração, resta silente
quanto a ponto devidamente suscitado pela parte e essencial para a
solução da controvérsia.
2. Diante da violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, é necessário o
retorno dos autos ao órgão julgador de origem para que seja
proferida nova decisão nos embargos de declaração, com a devida
análise da questão omitida.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pela
contra decisão singular que deu provimento ao
União
recurso especial interposto por Moris Arditti, para determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento dos embargos
declaratórios.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) não houve
omissão no acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que teria se pronunciado
Documento eletrônico VDA50479382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/09/2025 20:25:14
Código de Controle do Documento: 9f3cb3ae-1804-4100-8784-8488cfed1e86

suficientemente sobre a questão, conforme demonstrado na ementa e no voto condutor do
aresto; (II) a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, pois demandaria
reexame de matéria fático-probatória, especialmente quanto ao abuso de personalidade
da pessoa jurídica executada; e (III) a conclusão do Sodalício de origem está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a
incidência do Verbete n. 83/STJ.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 322/334.
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, o decisório agravado não merece reparos.
Com efeito, conforme constou na decisão objurgada, o Pretório de origem

incorreu em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, porque a parte insurgente, nas razões
dos embargos de declaração e do recurso especial, alega que "o agravo de instrumento
versa unicamente a respeito da possibilidade de se redirecionar a execução civil sem a
" (fl. 244). Nesses termos, aponta que o
prévia desconsideração da personalidade jurídica
acórdão colacionou precedentes sem a devida demonstração da sua pertinência quanto à
questão discutida nos autos, sendo que "os autos originários versam sobre Execução de
Título Extrajudicial, regido pelo Código de Processo Civil, em especial os artigos 771 e
[como constou no julgado]
" (fl. 239).
seguintes, e não
de uma Execução Fiscal
Contudo, a Corte
quedou silente sobre tal argumentação
a quo
imprescindível para a resolução da controvérsia e rejeitou os pertinentes aclaratórios da
parte ora recorrente, em franca violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, porquanto não
prestada a jurisdição de forma integral.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OMISSÃO
NO EXAME DA OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC APONTADA NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE APRECIAR QUESTÃO
SUSCITADA PELA PARTE E RELEVANTE PARA O DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação
expressa, no acórdão que julgou os embargos de declaração na origem, sobre
questão que tenha sido oportunamente suscitada pela parte e seja relevante para
o deslinde da controvérsia.
2. À vista da ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, impõe-se o retorno dos
autos para que o órgão competente realize novo julgamento dos embargos de
Documento eletrônico VDA50479382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/09/2025 20:25:14
Código de Controle do Documento: 9f3cb3ae-1804-4100-8784-8488cfed1e86

declaração, com a devida apreciação da matéria relativa ao alegado direito à
compensação administrativa.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para, acolhendo
a violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015 apontada no recurso especial,
determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo para novo julgamento dos
embargos de declaração lá opostos.
Prejudicada a questão remanescente.
(
, Relatora Ministra Maria Thereza de
EDcl no AgInt no REsp n. 2.108.755/SP
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de 1o/9/2025.)
27/8/2025

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
MATÉRIA PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. QUESTÕES DE
MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME.
INVIABILIDADE.
1. Há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, a
despeito da oposição de aclaratórios, não se manifesta sobre questão relevante
ao deslinde da controvérsia, sendo de rigor o retorno dos autos à origem para
sanar o vício de integração, notadamente quando relacionado a matéria fático-
probatória.
2. O acolhimento da preliminar de nulidade do acórdão, por negativa de
prestação jurisdicional, prejudica a análise das questões de mérito suscitadas
pelas partes, tendo em conta que será renovado o julgamento dos embargos de
declaração.
3. É inviável a análise de alegações voltadas à desconstituição do julgado que
não foram suscitadas nas razões do recurso especial, por se tratar de indevida
inovação recursal.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt no AgInt no REsp n. 1.995.199/PB
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/5/2023
9/5/2023
Dessarte, era mesmo de rigor o acolhimento do pleito contido no apelo
nobre, ante a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50479382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/09/2025 20:25:14
Código de Controle do Documento: 9f3cb3ae-1804-4100-8784-8488cfed1e86

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.173.042 / SP
Número Registro: 2024/0366484-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50023337620224036100 50122245420234030000 50231509820214036100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MORIS ARDITTI
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
MAYARA GOMES TAVARES - SP489599
RECORRIDO
: UNIÃO
INTERES.
: GENIUS INSTITUTO DE TECNOLOGIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MORIS ARDITTI
ADVOGADOS : LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
MAYARA GOMES TAVARES - SP489599
INTERES.
: GENIUS INSTITUTO DE TECNOLOGIA
TERMO
Documento eletrônico VDA51382557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:52
Código de Controle do Documento: e01301fa-5bec-4025-a8ae-5daf0bbd4afc

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:52
Código de Controle do Documento: e01301fa-5bec-4025-a8ae-5daf0bbd4afc